Tribunal: TJMT
Processo: 0007557-61.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007557-61.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDREZZA ISABEL VELOSO - CPF: 654.742.101-59 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), IEDA FIRMINO DE AZEVEDO - CPF: 006.564.031-44 (APELANTE), PAULO PEREIRA DE LIMA - CPF: 353.440.161-15 (APELANTE), JOSE BORGES CHAGAS - CPF: 487.403.901-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDANDEN1,94% – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019)

2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007557-61.2014.811.0003 – CÓDIGO No 749652 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES:
ANDREZZA ISABEL VELOSO

IEDA FIRMINO DE AZEVEDO

PAULO PEREIRA DE LIMA

JOSE BORGES CHAGAS

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Andrezza Isabel Veloso e Outros
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pelos Apelantes, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Consignou, ainda, que deverá o advogado da parte autora promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 115).

Insurge-se Andrezza Isabel Veloso e Outros, contra a r. sentença, requerendo que o presente recurso de apelação tramite pelo rito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos moldes do art. 976 e ss do CPC, uma vez que presentes todos os requisitos para tanto. Alegando que, versa a presente demanda sobre possível restituição de valores oriundos de errônea aplicação, pelo recorrido, dos índices de atualização quando da conversão da URV Unidade Real de Valor, para a atual moeda, o Real, nos idos de 1994.

Asseverando
que, não há consenso entre os
experts
acerca da melhor interpretação da norma em comento - Lei 8.880/1994, gerando por conta disso resultados absurdamente dispares. Houve também entendimento divergente acerca de eventuais normas estaduais e municipais supostamente editadas para fins de reestruturação da carreira dos servidores. Aduz que o juízo
a quo
vem fundando suas sentenças extintivas em dois preceitos básicos. Primeiro, de que os cálculos feitos pelo Estado para conversão dos valores à época estão corretos e não há diferenças à pagar aos apelantes, alegando ainda que o Juízo desprezou e condenou o laudo pericial feito pelo
expert,
tomando as rédeas da conclusão do feito. Segundo, de que mesmo considerando a existência de diferenças em favor dos servidores públicos do executivo estadual, tais diferenças teriam sido absorvidas e fulminadas pela reestruturação das carreiras, mais precisamente a Lei Estadual 6.528/94, que por conta de seu teor, funcionou como marco inicial da prescrição do direito dos servidores sendo, dessa forma, suas pretensões extintas, redundando em malfadada “liquidação por valor zero”.

Alegando, ainda, acerca do preceito invocado pelo juiz
a quo
: pagamento feito no dia 30 do mês, inexistência de direito à reajuste, confundindo a data do fechamento da folha de pagamento com a data do efetivo pagamento do salário. Da existência de Lei Estadual reestruturadora da carreira dos servidores, Lei 6.528/1994. Da Lei Reestrututuradora, coisa julgada, senão restou comprovada existência da lei, ou se sobre o assunto já foi proferida decisão de mérito, não pode o julgador dela se utilizar para arrimar sentença extintiva nessa fase.

Pugna que, seja recebida a presente apelação, no duplo efeito, a fim de que, seja reformada
in totum,
a sentença, por conta do não pagamento do salário na data do fechamento da folha de pagamento, fazendo incidir o que determina o art. 25 da Lei 8.880/94, inexistindo a malsinada “liquidação por valor zero”. Também requerem os apelantes seja a rubrica “DIF. CONV. MP-482 URV” trazida à discussão devendo somente ser considerada para efeitos de julgamentos se comprovada sua incidência nas fichas dos servidores trazidas pelo estado em fase de conhecimento.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo a total improcedência da apelação, com a manutenção
in totum
da decisão do juízo
a quo
por seus próprios fundamentos. Requerendo, conforme o art. 435 do CPC, a juntada da prova documental em anexo. (
ID. No 32947471/32947473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (ID. No

34758013)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida pelo
Andrezza Isabel Veloso e Outros
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pelos Apelantes, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado no ID. No 32945485 e 32945486, que apurou que a perda salarial sofrida pela parte autora, após os pagamentos feitos pela rubrica DIF. CONV. MP-482 URV, fora de 1,94%, conforme tabela de demonstrativo de cálculo,
in verbis:

Descrição

Totais (em %)

Perda Salarial (Média Aritmética – aplicação do § 2o do art. 22)

-0,35%

Perda Salarial – URV efetivo pagamento (Art. 22)

-13,05%

Perda Salarial Total

-13,40%

Pagamento pela rubrica
DIF CONV. MP-482 URV

11,46%

Perda Salarial corrigida

-1,94%

Ficando assim demonstrado, que houve uma perda salarial no valor de 1,94%.

O Estado de Mato Grosso impugnou o Laudo Pericial nos IDs. No 32946450, 32946451 e 32946452, alegando que a metodologia aplicada pelo perito do juízo, traz equívoco prejuízo ao servidor público, há de se reconhecer que houve a efetiva recomposição da perda, por meio da Lei no 6.528/94, da necessidade de esclarecimento na prova pericial: da ausência de resposta a todos os quesitos, desobediência ao CPC, necessidade de esclarecimento do quesito no 4 do Estado de Mato Grosso, recomposição promovida pela Lei no 6.528/94, entendimento do STF, do entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, da utilização do instituto da prova emprestada: servidor ingressou após 1994, laudo pericial favorável de cargo semelhante ao autor, ao final pugnou pelo reconhecimento de que já houve o pagamento da defasagem salarial, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito e condenação dos autores nos ônus da sucumbência, sob pena de duplicidade de condenação estatal, em conformidade com o entendimento do STF. Requerendo, ainda, juntar parecer contábil.

A parte apelante peticionou ao ID. No 32947463, pugnando pelo desentranhamento dos documentos irregularmente acostados com a impugnação ao lado pericial do Estado de Mato Grosso e manutenção das conclusões exaradas no exame pericial.

Logo após, o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID. No 32947464/32947465,
julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Contudo, conforme o Laudo Pericial de ID. No 32945485 e 32945486, houve a perda salarial de 1,94%, conforme ficou demonstrado com o parecer. Dessa forma, fica evidenciado que o Juízo
a quo,
utilizou o Laudo Pericial que o Estado de Mato Grosso emprestou, diverso desta ação, em que o autor possuía cargo semelhante ao dos requerentes.

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às

diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que ainda deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas as defasagens sobre a remuneração do servidor.

Assim, é notório que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-5-2015. Public. 19-5-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento alegando a “liquidação zero”, com base em laudo emprestado de outros processos semelhantes não serve para decidir estes autos, ainda mais existindo laudo favorável aos servidores.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação no 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença, por laudo pericial, é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira dos Apelantes, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

De outro lado, importante consignar que, não há, desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, porém não foi isso que ocorreu neste caso, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR – Relator (a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Destaquei).

Consigne-se que, os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO. Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019) “A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

(TJ-MT - EMBDECCV: 00009544820148110010 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/5/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO.

(TJ-MT - AGR: 00002668620148110010 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 4/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4/7/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
o Recurso de Apelação, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, acatando-se o laudo pericial apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021